Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700242-38.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DIAS FARIAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO MAURÍCIO DIAS FARIAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id.258960216, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer, indenização por danos morais e restituição de indébito movida contra o BANCO PAN S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado na ação originária. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora